Tribunal: TJMT
Processo: 1024921-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024921-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), REGINALDO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 387.263.861-00 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. ART. 95 DO CPC. PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AGRAVADA. ÔNUS INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito judicial dos honorários periciais, em rateio de 50% entre as partes, no prazo de cinco dias, nos autos de ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o custeio dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes ou suportado exclusivamente pela parte que requereu a prova técnica.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 95 do CPC, cabe à parte que requer a perícia arcar com o adiantamento dos honorários do perito, salvo se determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, hipótese em que se impõe o rateio.

4. Constatado que apenas a parte Agravada postulou pela realização da prova pericial, é a ela que incumbe o pagamento integral dos honorários.
5. A decisão agravada, ao impor o rateio, contrariou o comando legal e impôs ônus indevido ao Agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é exclusivamente da parte Agravada.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova técnica, nos termos do art. 95 do CPC."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000604-36.2009.8.11.0107, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024921-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO DOMINGOS DA SILVA

AGRAVADA: FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINALDO DOMINGOS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000844-77.2020.8.11.0024, proposta por
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
, que determinou a intimação das partes para efetuarem o depósito judicial do valor dos honorários periciais, sendo 50% para cada, em 5 (cinco) dias (art. 95, §1o, do CPC/2015).

Inconformado, o Agravante alega que quem postulou pela prova pericial foi a Agravada, e, inclusive, em decisão anterior o magistrado singular já havia determinado a intimação apenas da Recorrida para pagar os honorários.

Nessa senda, roga pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, que seja reformada a decisão para excluir o Agravante do pagamento dos honorários periciais, devendo a Agravada arcar com a integralidade.

Preparo recolhido em dobro, consoante ID. 303814860.

Tutela de urgência recursal deferida, ID. 304113863, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do Recurso.

Contrarrazões ID. 309713886, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000844-77.2020.8.11.0024, que determinou a intimação das partes para efetuarem o depósito judicial do valor dos honorários periciais, sendo 50% para cada, em 5 (cinco) dias (art. 95, §1o, do CPC/2015).

Inconformado, o Agravante alega que quem postulou pela prova pericial foi a Agravada, e, inclusive, em decisão anterior o magistrado singular já havia determinado a intimação apenas da Recorrida para pagar os honorários.

Nessa senda, roga que seja reformada a decisão para excluir o Agravante do pagamento dos honorários periciais, devendo a Agravada arcar com a integralidade.

O Recurso comporta provimento.

Analisando os elementos dos autos, verifica-se a probabilidade do direito invocado pela parte Agravante, bem como o perigo de dano, este último consubstanciado no fato de que o magistrado singular concedeu prazo de 05 dias para depósito do valor dos honorários periciais, e o primeiro, em razão de que apenas a Agravada postulou pela produção de prova pericial (ID. 166199334), portanto, é quem deverá realizar o adiantamento do montante correspondente, nos termos do art. 95 do CPC.

Confira-se:

Art. 95. Cada parte adiantará a
remuneração
do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito

adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
(destaquei).

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ALEGADA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À INDISPENSABILIDADE DA PROVA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

(...)

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao imputar ao embargante a responsabilidade pela não realização da prova pericial; (ii) saber se houve omissão relevante quanto à alegação de imprescindibilidade da perícia técnica para apuração da existência e extensão do dano ambiental, do nexo causal e da necessidade de recomposição; (iii) saber se o recurso apresenta caráter protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro material ou premissa fática equivocada quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais não se sustenta, pois foi o próprio embargante quem requereu a produção da prova técnica, conforme petição expressa constante dos autos.
Intimado para custear os honorários, permaneceu inerte, ensejando a preclusão do direito à prova.

4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da perícia por desídia da parte que a requereu, sendo legítima a valoração processual que reconhece a preclusão como decorrência de comportamento incompatível com a boa-fé e a colaboração processual (CPC, art. 6o).

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova, nos termos do art. 95 do CPC, e sua inércia enseja preclusão do direito à produção da prova.

2. A ausência de perícia técnica, quando decorre de omissão da parte que a requereu, não configura cerceamento de defesa.

3. A presunção relativa de legitimidade dos autos de infração ambiental autoriza a responsabilização civil objetiva, na ausência de prova técnica robusta capaz de infirmá-los.

4. Configura-se o prequestionamento implícito quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos legais.

5. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o recurso, embora rejeitado, é manejado com fundamentos plausíveis e sem caráter manifestamente protelatório.”
(N.U 0000604-36.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025) – destaquei.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
para declarar que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito é da Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025